Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743284-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: FABIO SOARES DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Condomínio Residencial – Ausência de Comprovação – Indeferimento. CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante defende a situação de miserabilidade. Pretende a atribuição do efeito suspensivo, para desobrigar o recolhimento das custas até o julgamento do recurso. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Não obstante, a presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. No que se refere ao condomínio sujeita-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas. Desse modo, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 481/STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (AgRg na MC 20248/MG, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 06.12.2012). No caso, “Conquanto o condomínio residencial se qualifique como ente despersonalizado, devendo ser equiparado à pessoa jurídica cujo objeto social não é volvido ao lucro, sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está envolvido” (Acórdão 2013079, 0708241-76.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Embora haja déficit mensal nas contas do condomínio, tal circunstância, por si só, não evidencia incapacidade financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Além disso, nos extratos juntados aos autos é possível verificar a existência de saldo positivo na conta corrente em todos os meses, fragilizando a alegada hipossuficiência financeira. Cumpre destacar que o condomínio é pessoa jurídica sem fins lucrativos, mantida pela contribuição de seus condôminos, de modo que eventual insuficiência momentânea de recursos pode ser sanada mediante reajuste da taxa condominial, medida ordinária e inerente à própria gestão condominial. Outrossim, não há, nos autos, elementos que demonstrem a impossibilidade dos condôminos de arcarem com eventual majoração da taxa condominial. Desse modo, inexiste prova concreta de situação excepcional que inviabilize o recolhimento das custas e despesas processuais. Assim, ausente comprovação idônea de hipossuficiência econômica, não se justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Cabe salientar, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Deve ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, diante da análise de toda a conjuntura fático-probatória, não foi possível comprovar a incapacidade financeira do agravante em arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente para apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator